Tribunal: STF
Processo: ARE 1361521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE EM VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §8º, DO CPC/2015. APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDA. APELAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE DADA POR PREJUDICADA. 



    1. Este Colegiado havia firmado a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se para tanto, do posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos.



    2. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. Nossa Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tomando em conta este importante fator, cabe prover o apelo da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias.



    3. Com a reforma da sentença para restabelecer a incidência das contribuições sociais sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, duas consequências tem lugar, por imperativo lógico: (i) se os valores recolhidos eram devidos, não há que se falar em qualquer direito à compensação por parte da empresa contribuinte, motivo pelo qual o apelo da pessoa jurídica de direito privado deve ser dado por prejudicado; e (ii) a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deve ser afastada, com imposição de tal condenação à empresa contribuinte, haja vista a sua sucumbência após o julgamento do recurso.



    4. A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, razão pela qual devem-se tomar em conta as suas disposições para fixar a verba honorária. Com o julgamento de improcedência do pedido formulado na peça exordial do feito, a Fazenda Pública não obteve nenhum proveito econômico, na medida em que a cobrança tributária que o Fisco realizaria foi mantida incólume após a apreciação judicial. Não houve condenação alguma aqui, mas apenas a manutenção de algo que já ocorreria antes do ajuizamento do feito.



    5. Em hipóteses como a presente, tem-se por aplicável o quanto disposto pelo art. 85, §8º, do Código de Processo Civil de 2015, ainda que a Fazenda Pública ocupe um dos polos da demanda judicial, competindo ao magistrado arbitrar o montante devido a título de honorários advocatícios com base em juízo equitativo. Sendo assim, e considerando que a causa não revolve grandes complexidades, na medida em que o tema enfrentado já conta com precedente vinculante do E. STF e independe da produção de provas, tem-se por razoável a fixação da verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    6. Apelo da Fazenda Pública provido para restabelecer a incidência das contribuições sociais sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias e, com base na nova sucumbência da empresa contribuinte, condenar a pessoa jurídica de direito privado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com esteio no art. 85, §8º, do CPC/2015. Apelo da empresa contribuinte dado por prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar contradição quanto à fixação da verba honorária. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 195 e; 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 195 e; 201, § 11, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente